Tribunal: TJDFT
Processo: 0700304-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700304-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PAULO SERGIO SILVA, FABIO FONTES ESTILLAC GOMEZ D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL em face de PAULO SERGIO SILVA e FABIO FONTES ESTILLAC GOMEZ, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, em Cumprimento de Sentença (n. 0715676-52.2022.8.07.0018), rejeitou a impugnação apresentada pelo ente federativo e homologou cálculos apresentados pelo exequente. A decisão possui o seguinte teor: Cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva, referente ao processo de conhecimento no 0701159-81.2018.8.07.0018 que tramitou na 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. O DF apresentou impugnação. Sustenta, preliminarmente, a ilegitimidade ativa, em razão da ausência de contemplação da exequente no título executivo, tendo em vista que o exequente é empregado público. Afirma a inexistência de retenção pelo DF de IR de empregado público. Dessa forma, sustenta que o exequente não possuía vínculo com o DF à época dos fatos. No mérito, assevera que a alíquota de 27,50% não corresponde à alíquota efetiva, conforme texto constante no Mafon 2020 e que a parte exequente teria utilizado a SELIC combinada com de juros moratórios. A parte exequente juntou resposta à impugnação É o relato do necessário. DECIDO. Passo à análise da alegação de ilegitimidade ativa. Não assiste razão ao DF. Explico. O título executivo em questão condenou expressamente o DF a restituir os valores aos empregados da Administração Direta, Fundacional, Autárquica, das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal. Confira-se o dispositivo da sentençacoletiva: “JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados em desfavor do DISTRITO FEDERAL para: (i) declarar a inexistência de relação jurídica em relação ao recolhimento de IRPF sobre parcelas de auxílio pré-escolar/auxílio-creche dos servidores e empregados da Administração Direta, Fundacional, Autárquica, das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal; e (ii) condenar o Distrito Federal à repetição do indébito dos valores indevidamente descontados a título de imposto de renda sobre o pré escolar/auxílio-creche dos servidores e empregados da Administração Direta, Fundacional, Autárquica, das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal, referente aos últimos 05 (cinco) anos antes do ajuizamento da ação.” Logo, há expressa condenação do DF à restituição ora pretendida. Ademais, consta nas fichas financeiras juntadas aos autos rubrica de retenção de imposto de renda no contracheque da parte exequente. Pelo exposto, REJEITO a alegação de ilegitimidade passiva do ente público. Passo ao mérito. Em relação à aplicação de juros de mora e taxa SELIC, não assiste razão ao DF. Explico. O título executivo fixou os índices a serem utilizados para cálculo de juros de mora e correção monetária. Confira-se: “O valor a ser restituído deverá ser atualizado pelos mesmos índices que a Fazenda Pública Distrital utiliza para corrigir seus débitos, conforme julgamento do REsp no 1.111.189/SP. Assim, os valores serão corrigidos monetariamente pelo INPC a partir de cada pagamento indevido. Os juros incidem a partir do trânsito em julgado da presente sentença (Súmula 188 do STJ). Como este TJDFT declarou a inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar Distrital 435/2001, que prevê a aplicação de índice de correção INPC acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado passa a incidir somente a SELIC, uma vez que esse último índice engloba juros e correção.” Os cálculos juntados pelo exequente apresentam aplicação nos termos da condenação, logo, não há que se falar em cumulação indevida. Com relação à alíquota do IR, a impugnação trazida pelo DF não comprova quais os valores teriam sofridos descontos na 1a, 2a, 3a, 4a e 5a faixa do IRPF, bem como não contempla o valor pretendido em integralidade, porquanto “não possui informações sobre quando cessou a utilização do AUXILIO CRECHE / PRE-ESCOLAR na base de cálculos do imposto de renda de pessoa física”. Se não bastasse, nos autos da ação coletiva houve a concordância do DF quanto ao percentual de 27,5% da alíquota abatida a título do IRPF. Logo, não prospera a alegação ora trazida pelo ente público. Pelo exposto, REJEITO a impugnação do DF e HOMOLOGO os cálculos do exequente de. Preclusa esta decisão, expeçam-se RPV quanto ao principal e honorários. O Agravante alega haver excesso de execução. Aduz que os cálculos apresentados pelo exequente não comprovam a alíquota efetivamente aplicada quando indevidamente retido o imposto de renda sobre o auxílio-creche, argumentando que não é correto o cálculo utilizando-se a alíquota de 27,5%, por extrapolarem as balizas do título executivo judicial. Acrescenta que os autos deveriam ter sido encaminhados para a Contadoria Judicial a fim de ser dirimida a controvérsia. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada, sob o fundamento de haver perigo de dano diante da possibilidade de expedição de RPV. Assevera, enfim, que na eventualidade de provimento do recurso, haverá repercussão no cálculo dos valores devidos. É o relatório Decido. DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, parágrafo único do CPC. É também tempestivo, de acordo com a regra posta nos artigos 219 e 1.003, §5o do CPC. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. DO EFEITO SUSPENSIVO O artigo 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do Relator somente se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese em tela, as partes controvertem quanto ao cálculo do débito exequendo, ou seja, quanto à alíquota de imposto de renda incidente sobre o auxílio-creche, ora objeto de restituição pelo ente federativo. Enquanto o Distrito Federal afirma que a alíquota efetiva corresponde ao valor retido dividido pela remuneração total do servidor, o Agravante sustenta que a alíquota correspondeu a 27,5%, em razão do valor de seus rendimentos. Observo que na ação coletiva, que deu origem ao título executivo ora em discussão, o DISTRITO FEDERAL deixou de oferecer contestação, manifestando concordância com o direito postulado, ou seja, com a repetição dos valores indevidamente descontados do contracheque dos servidores substituídos, a título de imposto de renda incidente sobre auxílio-creche. Não houve manifestação acerca da aplicação da alíquota de 27,5%, notadamente porque se tratava de ação coletiva, onde não foram particularizados os créditos de cada um dos servidores. Nesse contexto, verifico a plausibilidade jurídica das alegações do Agravante, porque concluo que a controvérsia a respeito de eventual excesso de execução exige o devido enfrentamento judicial, que pode contar com o auxílio da contadoria judicial, à luz do disposto no art. 524, §2o do CPC. Por fim, reconheço a presença de risco ao resultado útil do processo caso o feito de origem tenha seguimento e seja expedida a RPV antes de solucionada a questão submetida a essa instância revisora. Por tais razões, defiro a suspensão dos efeitos da decisão agravada até final decisão de mérito do presente recurso. Intimem-se os Agravados para ofertarem contrarrazões. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de janeiro de 2023 17:30:12. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador